Tribunal: TJBA
Processo: 8008835-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008835-42.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: SILDENOR CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008835-42.2021.8.05.0274
, em que figuram como embargado BANCO DO BRASIL S/A e como embargante SILDENOR CARDOSO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03